Tribunal: TJSP
Processo: 1503019-44.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou Nadson Lameu Santana por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O réu foi condenado a penas de reclusão e detenção em regimes inicial fechado e semiaberto,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou Nadson Lameu Santana por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O réu foi condenado a penas de reclusão e detenção em regimes inicial fechado e semiaberto, além de multas, em concurso material.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e (ii) insuficiência probante para condenação por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo.
III. Razões de Decidir 3. A entrada dos policiais na residência do réu foi justificada por situação de flagrância, conforme denúncia de disparos de arma de fogo, bem como consta do depoimento dos policiais em solo policial e em juízo que a entrada fora franqueada pelo réu. 4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas e armas, sustentam a condenação por tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas impostas, mantendo-se a condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes, disparo de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a condenação por tráfico.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/06, art. 33; Lei no 10.826/03, arts. 12 e 15; CP, art. 69.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 1691498/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 667.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.08.2021.